Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-06023
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eliseu Martins
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2008/6023
Acusado: Hélcio Machado de Lima
Assunto: Apurar a responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores da Construtora Beter S.A pela suposta
não divulgação de fato relevante
Diretor-Relator: Eliseu Martins
Relatório
01. O presente processo tem por objetivo apurar a responsabilidade do Sr. Hélcio Machado de Lima, Diretor de
Relações com Investidores ("DRI") da Construtora Beter S.A. (" Construtora Beter" ou "Companhia") à época dos
fatos1 pelo descumprimento do disposto no § 4o do art. 157 da Lei no 6.404, de 15.12.1976 2 e no art. 3o da Instrução
CVM no 358, de 03.01.20023, ao não divulgar ao mercado suposto fato relevante, consistente na decisão proferida
pelo Tribunal de Contas da União ("TCU"), em 30.05.2007, de suspensão total dos pagamentos pela Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeronáutica - INFRAERO ao Consócio Gautama-Beter, do qual a Companhia participava
na proporção de 49,5%, no âmbito do contrato firmado para a construção do aeroporto de Macapá – AP ("Decisão
TCU").
02. A Decisão TCU foi motivada, entre outros, pela suspeita de irregularidades no processo de concorrência que levou
à contratação do Consórcio Gautama-Beter para a construção do aeroporto de Macapá, bem como pela suposta
subcontratação irregular de empresa para elaboração do Projeto Executivo das obras e pela existência de indícios de
sobrepreço. A suspensão dos pagamentos deveria permanecer até a apreciação conclusiva, pelo TCU, do respectivo
processo.
03. A Decisão TCU não previu a correspondente paralisação das obras. De acordo com o voto do relator, "a
paralisação física da obra ocasionaria significativo prejuízo ao erário e ao interesse público, haja vista que os
pagamentos já realizados, a ocorrência de custos de mobilização e desmobilização e de manutenção do canteiro,
além dos danos ao relevante serviço público prestado pelo aeroporto no Estado do Amapá. Ademais, considerando o
atraso da execução da obra, há tempo suficiente para se fazer as retenções e compensações que porventura sejam
necessárias no fluxo de pagamentos dos contratos, sem que sejam feridos o interesse público na melhoria e
ampliação do serviço público em questão."4
Fatos
04. Em 05.09.2007, os Srs. Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti e Ricardo Minc, membros do Conselho Fiscal da
Companhia, apresentaram reclamação a esta autarquia, com base no §2o do art. 3o da Instrução CVM no 358/20025
na qual afirmaram que o DRI da Companhia deixou de comunicar ao mercado fato relevante (fls. 01-15, inclusive
anexos), nos seguintes termos:
i. em 16.08.2007, encaminharam correspondência ao DRI da Companhia (fls. 06-08), com base no
disposto no §1o do art. 3o da Instrução CVM no 358/20026 solicitando a imediata divulgação, como fato
relevante, da Decisão TCU. Os pagamentos representavam parcela relevante das receitas da
Companhia e sua suspensão afetaria de modo ponderável a cotação dos valores mobiliários de emissão
da Companhia e influenciaria a decisão dos vendedores de comprar, vender ou manter tais valores
mobiliários;
ii. nas Informações Trimestrais - ITR da Companhia referentes ao 1o trimestre de 2007 (" 1o ITR/2007"),
verifica-se que parte importante do prejuízo líquido no período deve-se a ajustes contábeis decorrentes
do re-processamento dos balancetes apresentados pelo Consórcio em Macapá, referente ao exercício
de 2006, além da aludida suspensão dos pagamentos e da incapacidade da Companhia de aumentar
sua receita líquida operacional7
iii. conforme consta do 1o ITR/2007, (a) a Companhia tinha a receber do Consórcio Gautama-Beter
importante parcela do total de recebíveis da Companhia em 2006; (b) os custos dos serviços prestados
pela Construtora Beter tiveram incremento de 27% no período, como conseqüência direta do
reconhecimento dos custos provenientes do Consórcio Gautama-Beter8
iv. em correspondência de 21.08.2007 (fls. 09-11), o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores confirmaram a ocorrência do fato relevante ao afirmar que "a execução do
1/8

contrato não foi suspensa, mas apenas os pagamentos por decisão do Tribunal de Contas da União, já
mencionado no 1o ITR 01/2007 em anexo";
v. cabia ao DRI da Companhia a imediata divulgação de tal fato relevante, o que não foi feito. É
insuficiente a inserção de referência à suspensão dos pagamentos nos "Comentários acerca do
desempenho" do 1o ITR/2007. A informação contida no 1o ITR/2007, além de incompleta e imprecisa, foi
divulgada tardiamente. Deixou-se de informar o montante dos pagamentos suspensos, o impacto da
suspensão no faturamento da Companhia, em que medida a suspensão poderia afetar os resultados e
previsões futuras e as medidas cabíveis que estavam sendo tomadas pela Companhia. Essas
informações foram solicitadas pelos subscritores à administração da Companhia em 30.08.2007 (fls. 12-
15), mas não houve resposta;
vi. o 1o ITR/2007 foi disponibilizado no site da CVM apenas em 20.08.2007, enquanto que a decisão do
TCU foi tomada quase três meses antes, em 30.05.2007.
05. Em atendimento ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N.694/07 de 11.09.2007 (fls. 16-19), em que foram solicitados
esclarecimentos acerca da reclamação apresentada pelos conselheiros fiscais, a Construtora Beter apresentou, em
25.09.2007, correspondência assinada pelo acusado, em que defende que a Decisão TCU não constitui fato relevante
e relata que (fls. 20-25):
i. o Instrumento de Constituição do Consórcio Gautama-Beter foi assinado em 09.11.2004. Carlos Alberto
Lancellotti, na época, acumulava as funções de Diretor Financeiro e de DRI da Construtora Beter e não
tornou pública a sua assinatura como fato relevante;
ii. a suspensão total dos pagamentos do Consórcio Gautama-Beter também não se caracterizou como fato
relevante. Se o contrato efetivamente representasse fato relevante, o Sr. Lancellotti teria cometido
infração grave por não torná-lo público por ocasião de sua celebração;
iii. a pouca relevância do fato fica evidenciada pela inexistência de seus reflexos na cotação e na liquidez
das ações de emissão da Companhia;
iv. todos os dados a respeito da situação da Construtora Gautama e de seu relacionamento contratual com
a Construtora Beter constam nas demonstrações financeiras da Companhia no 1o trimestre de 2007;
v. apenas a má-fé do Sr. Lancellotti pode justificar sua estranha mudança de opinião, exigindo a
publicação de fato que, dissociado do contexto, pode causar prejuízos à Companhia ou inviabilizar as
negociações que visam solucionar pendências relacionadas ao contrato. A falta de pagamento é fato
corriqueiro em obras públicas e nunca ensejou publicação de fato relevante em sua gestão;
vi. os acionistas da Companhia que integram a família Lancellotti, titulares de 43,87% do capital votante da
Companhia, vêm tentando forçar a venda de suas ações para os acionistas da família Stocco, que têm
50,67% do capital votante. Como não lograram seu intento, mudaram de estratégia: retiraram-se da
administração, elegeram dois membros do Conselho Fiscal e passaram a ameaçar e pressionar de toda
forma os atuais controladores;
vii. como parte dos procedimentos questionáveis dos Lancellotti, merece atenção sua atuação com as
ações da Companhia na Bolsa de Valores. Essas ações, que apresentam pouca liquidez, nos últimos
meses foram negociadas em grandes quantidades e por valores muito superiores aos preços de
mercado, em operações envolvendo diretamente os Srs. Carlos Alberto Magalhães Lancellotti e Carlos
Alberto de Salles Pinto Lancellotti. Ademais, nos meses de maio e julho a agosto de 2007, tais membros
da família Lancellotti continuaram negociando com ações da Companhia sem a devida comunicação.
06. Os reclamantes apresentaram a esta autarquia aditamentos à reclamação em 01.11.2007 (fls. 26-
38), 16.11.2007 (fls. 39-44), 20.12.2007 (fls. 45-48), 30.01.2008 (fls. 49-69) e 10.04.2008 (fls. 97-103).
Em termos gerais, em tais aditamentos os reclamantes informaram:
viii. que a administração da Companhia, pela reiterada omissão de documentos e informações, estaria
impedindo o Conselho Fiscal de exercer suas atribuições legais. Além disso. as atas das reuniões do
Conselho Fiscal não estavam sendo divulgadas no site da CVM;
ix. sobre o não comparecimento do Diretor Presidente, do Diretor de Obras e dos Auditores Independentes
da Companhia (Alonso, Barreto & Cia.) a reunião do Conselho Fiscal, apesar de convocados. A
representante da firma de auditoria teria avisado que o Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado
2/8

expressamente a dispensou do comparecimento, por não saber a real necessidade de sua presença;
x. sobre a grave situação financeira da Companhia9
xi. que decisão judicial em ação proposta por Patrícia de Salles Pinto Lancellotti, acionista minoritária da
Companhia, teria declarado a nulidade da Assembléia Geral Ordinária da Companhia de 04.05.2007, no
que se refere à aprovação das demonstrações financeiras e relatórios da administração, em razão da
inexistência do parecer do Conselho Fiscal em funcionamento.
07. Em razão da solicitação de esclarecimentos apresentada pela Superintendência de Relações com
Empresas ("SEP") desta autarquia (OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 162/08, de 11.04.2008 – fls. 70-72), a
Companhia informou, em 18.04.2008, que os valores faturados relativos ao contrato para a construção
do aeroporto de Macapá corresponderam a 17,49% e 12,06% da receita total da Companhia nos anos
de 2006 e 2007, respectivamente. Informou, ainda, que não trabalha com previsões orçamentárias, mas
apenas com carteira de obras e respectivos saldos a executar, e que o saldo a executar (parte Beter),
em 31.12.2006, era de R$45.975.559,36 e, em 31.12.2007 (obra 100% Beter), era de R$83.696.110,65.
Por fim, esclareceu que não concluiu as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado
em 31.12.2007 em razão da falta de documentação decorrente do bloqueio de documentos da
Construtora Gautama (fls. 47-75).
08. A Companhia esclareceu, ainda, que (OFICIO/CVM/SEP/GEA-3/No166/2008, de 24.04.2008, e
OFICIO/CVM/SEP/GEA-3/No 182/08, de 09.05.2008e respostas - fls. 104-122):
xii. a execução dos serviços relativos ao contrato do Aeroporto de Macapá gerou, para a Construtora Beter
isoladamente, no ano de 2007, a quantia de R$ 5.026.874,93;
xiii. foram emitidas faturas, com relação a tais serviços, no valor total de R$ 5.831.538,62 em 2007. Desse
valor, apenas a parte referente a dezembro (R$ 1.949.513,76) não foi recebida no exercício de 2007,
mas em janeiro de 2008;
xiv. a receita total da Companhia em 2007 foi de R$ 46.349.820,91. A participação das receitas geradas pelo
contrato do Aeroporto de Macapá sofreu influência da suspensão dos pagamentos determinada pelo
TCU e sofreu redução a partir de junho de 2007;
xv. a suspensão não significou a rescisão do contrato, não implicou uma redução drástica na receita da
Companhia, tampouco trouxe um problema insanável que não pudesse ser administrado. No mês de
junho de 2007, a Companhia emitiu faturas autorizadas pela INFRAERO, as quais foram pagas. A
suspensão não pode ser encarada como fato relevante, tanto que, posteriormente, a INFRAERO
promoveu a assunção da Construtora Beter à condição de contratada, em substituição ao consórcio do
qual ela participava. Ademais, a falta de pagamento por parte de contratantes é fato corriqueiro e normal
em obras públicas.
Acusação
09. A SEP apresentou Termo de Acusação, de 30.06.2008 (fls. 141-157), em que argumentou ter ficado demonstrada
a significativa participação das receitas oriundas do Consórcio Gautama-Beter na receita total da Companhia e, por
conseguinte, a suspensão dos respectivos pagamentos deveria impactar de forma abrupta e significativa suas
receitas. Dessa forma, conclui o Termo de Acusação que a Decisão TCU e seus eventuais efeitos sobre os resultados
da Companhia deveriam ter sido objeto de fato relevante divulgado à época pela Companhia nos termos da Instrução
CVM no 358/2002.
10. Para justificar a relevância do fato, o Termo de Acusação relata que:
i. os custos incorridos dos serviços prestados no 1o trimestre de 2007 tiveram aumento de 27% em
comparação com o mesmo período de 2006 em função do reconhecimento dos custos do Consórcio;
ii. a Companhia apurou prejuízo líquido de R$ 4.477 mil no 1o trimestre de 2007, em razão, principalmente,
de ter reconhecido em sua escrituração contábil no trimestre os ajustes contábeis de R$ 2.805 mil
decorrentes do re-processamento dos balancetes apresentados pelo Consórcio, referentes ao exercício
de 2006;
iii. o valor a receber referente ao Consórcio representava, em 31.12.2006, cerca de 3,8% do total a receber
pela Companhia. Em 2006, a participação nas receitas da Companhia dos valores oriundos do
3/8

Consórcio era de 17,49% (valor faturado);
iv. nos primeiros meses de 2007, as participações na receita mensal nas receitas oriundas do Consórcio
foram de 5,1% em janeiro, 16,7% em fevereiro, 27,7% em março, 10,5% em abril e 11,7% em maio
(valores executados);
v. ao considerar somente os meses de 2007 para os quais existiram receitas oriundas do Consórcio (de
janeiro a maio e dezembro), constata-se que a participação média na receita mensal seria de 19,7%
(valor executado). Ao considerar todos meses do ano, a participação das receitas provenientes do
Consórcio cai para 10,8% (valores executados);
vi. a queda na receita anual relativa ao Consórcio (valores faturados) contribuiu com 26,5% para a queda
global das receitas auferidas pela Companhia em 2007;
11. Adicionalmente, de acordo com o Termo de Acusação, a Companhia não informou nos "Comentários ao
Desempenho" do 1o ITR/2007 que a suspensão dos pagamentos seria um dos fatores que explicariam os prejuízos
apurados, tampouco qual o valor das receitas oriundas do Consórcio e sua participação nas receitas da Companhia.
Não ofereceu assim parâmetro que permitisse aos acionistas avaliar quais seriam os efeitos possíveis da Decisão
TCU. Além disso, a informação foi intempestiva, visto que a Decisão TCU foi proferida em 30.05.2007 e o 1o ITR/2007
foi divulgado em 20.08.2007. Por fim, salienta que, como a suspensão dos pagamentos ocorreu após o término do 1o
trimestre, deveria ter sido informada em Notas Explicativas – Fatos Subseqüentes.
12. A Procuradoria Federal Especializada – CVM manifestou-se pelo atendimento dos requisitos formais do Termo de
Acusação (MEMO/PFE-CVM/GJU-4/No 060/2008, de 02.07.2008 – fls. 159-161).
Defesa
13. A intimação foi recebida pelo acusado em 28.08.2008 (fls. 164-166), que requereu a dilação do prazo. O novo
prazo concedido pela SEP (fls. 168) expirou em 29.10.2008, sem que o acusado apresentasse defesa.
14. Em 30.01.2009, o acusado enviou fax endereçado à SEP/GEA-3, no qual defende que a suspensão dos
pagamentos ao Consórcio Gautama-Beter não constitui fato relevante em razão dos argumentos já expostos nas
correspondências anteriormente enviadas a esta autarquia (ver itens 05, 07 e 08, acima), além do seguinte:
i. a Construtora Gautama, na ocasião, encontrava-se em todos os noticiários policiais do País. Nunca
houve qualquer acusação contra a Companhia, tanto que conseguiu ser aceita como substituta do
Consórcio Gautama-Beter e foi posteriormente contemplada, isoladamente, com recebimentos do
contrato cujos pagamentos haviam sido suspensos;
ii. os bancos financiadores orientaram, por cautela, que fosse mantida discrição nas tratativas para
ascensão da Companhia como contratada única em substituição ao Consórcio, como condição para a
obtenção de linhas de crédito adicionais para a expansão dos seus negócios;
iii. deve-se perguntar quais seriam as conseqüências da publicação de um fato relevante que viesse a dar
publicidade a fatos delicadíssimos. O reclamante dirigiu-se à CVM sem ter comunicado a sua posição à
Companhia, o que poderia ter feito dada a sua condição de conselheiro fiscal;
iv. a informação do fato em comento, apesar de não ter sido publicada pela empresa nos jornais, não foi
falseada nem omitida dos acionistas, que dela puderam ter conhecimento pelos ITRs da Companhia,
enviados à CVM e à Bolsa de Valores, e por essas instituições divulgadas ao mercado acionário;
v. a CVM chegou às suas conclusões sem diligenciar, investigar e analisar todos os aspectos da questão.
Ateve-se ao percentual do recebimento da obra sobre o faturamento total, percentual esse que, no
exercício de 2007, representou apenas 10,8%. Isso em um momento em que a empresa estava obtendo
sucesso na conquista de novos contratos que elevariam substancialmente o faturamento já em 2007.
É o relatório.
Eliseu Martins
Diretor-relator
------------------
1 A renúncia do Sr. Hélcio Machado de Lima ao cargo de Diretor da Companhia foi apresentada e aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 06.08.2008.
4/8

2Art.157...........................................................................................................................................omissis................................................................
§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia".
3Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação,
qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação".
4 OS dados relativos à Decisão TCU foram obtidos no Acórdão no 2063/2006 – TCU – PLENÁRIO, aprovado na sessão de 08.11.2006, ata no45/2006, e Acórdão no 1015/2007 – TCU – PLENÁRIO, aprovado na sessão de 30.05.2007, ata no 22/2007, e respectivos relatórios.
5Art.3o...............................................................................................................
...............................................................................omisssis..............................
§2o Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou fato relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6° desta Instrução, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o
ato ou fato relevante à CVM."
6Art.3o...............................................................omissis......................................
§1o Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua divulgação."
7Nos Comentários ao Desempenho do 1o ITR/2007, consta que "[a]pesar da redução obtida nas despesas administrativas, a Companhia apurou prejuízo líquido de R$ 4.477 mil no trimestre. Esse prejuízo líquido apurado deve-se, principalmente, ao fato da BETER ter reconhecido em sua escrituração contábil no trimestre os ajustes contábeis na ordem de R$ 2.805 mil decorrentes do re-processamento dos Balancetes apresentados pelo Consórcio em Macapá, referentes ao exercício de 2006. Alem disso, o
Tribunal de Contas da União determinou a Infraero, através de acórdão, medida cautelar, que suspendeu os pagamentos das medições dos serviços executados, medida esta que pode afetar os resultados e previsões futuras, envolvendo o Consórcio em Macapá. O desfecho dessas proposições depende da análise final do Tribunal de Contas da União e do pronunciamento dos representantes da Infraero. A companhia vem tomando as medidas cabíveis no sentido da liberação dos referidos pagamentos junto a
Infraero e Tribunal de Contas da União."
8 Os auditores, em seu relatório constante do 1o ITR/2007, observam que "[e]m relação à Obra CB 67 – "Consórcio em Macapá," devido à deficiência de controles analíticos adequados e pela falta de apresentação de base documental de suporte suficiente pelos Administradores responsáveis do Consórcio, não nos foi possível aplicar procedimentos alternativos de Auditoria que nos possibilitassem concluir sobre a adequação dos saldos contábeis apresentados em 31 de março de 2007, registrado no Passivo Circulante, no montante de R$ 2.165.258, do efeito líquido no resultado do trimestre da Obra de R$ 2.606.860 e do reconhecimento dos ajustes efetuados na escrituração contábil do Consórcio, referente a exercício anterior na ordem de aproximadamente
R$ 2.805.000".
9 O ajuizamento, em caráter de urgência, do pedido de recuperação judicial da Companhia foi deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 12.09.2008 e na Assembléia Geral Extraordinária de 09.10.2008. De acordo com fato relevante divulgado pela Companhia em 17.09.2008, o pedido de recuperação judicial foi apresentado na Comarca de São Paulo em 12.09.2008.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2008/6023
Acusado: Hélcio Machado de Lima
Assunto: Apurar a responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores da Construtora Beter S.A pela suposta
não divulgação de fato relevante
Diretor-Relator: Eliseu Martins
Voto
01. Conforme consta no Relatório, o presente processo destina-se a apurar a responsabilidade do Sr. Hélcio Machado
de Lima, DRI da Construtora Beter à época dos fatos, pela não divulgação, como fato relevante, da decisão do TCU de
30.05.2007, que determinou a suspensão dos pagamentos a consórcio do qual a Companhia participava e que tinha
por objeto a construção de aeroporto em Macapá. A suspensão foi determinada no âmbito de processo que visou
apurar eventuais irregularidades na concorrência que levou à contratação do Consórcio Gautama-Beter, bem como
algumas suspeitas de irregularidades posteriores, como subcontratação indevida e pagamento de sobrepreço.
02. Preliminarmente, observo que, apesar da defesa ser intempestiva 1 analisarei os argumentos apresentados em
apreço à informalidade que norteia os processos administrativos e em consideração ao fato de que os argumentos,
em sua maioria, já tinham sido levantados pelo acusado em manifestações anteriores à defesa.
1. O acusado alega, em primeiro lugar, que a decisão de suspensão dos pagamentos não configurou fato
relevante e, portanto, não era seu dever divulgá-la.
2. De acordo com o §4o do art. 157 da Lei das Sociedades por Ações e com o art. 2o da Instrução CVM no
358/2002, um fato é considerado relevante quando possa influir, de modo ponderável, (i) na cotação dos
valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados, (ii) na decisão dos investidores de
comprar, vender ou manter valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados, ou, ainda, (iii)
na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários
emitidos pela companhia ou a eles referenciados.
3. Para a caracterização de um fato como relevante, não é crucial, como alegado pela defesa, que, em
decorrência daquele fato, seja constatada a efetiva oscilação na cotação dos valores mobiliários de emissão da
Companhia. A possibilidade de influência nas cotações (e não a efetiva oscilação) é um dos critérios adotados
para a caracterização do fato como relevante. Além dele, deve-se averiguar, no caso concreto, se o fato
poderia influenciar as decisões de investidores de negociar ou manter os valores mobiliários ou de exercer
direitos a eles relativos.2
4. No caso em análise, entendo que a acusação teve êxito em demonstrar que a participação no consórcio era
relevante para a Companhia. Sem prejuízo dos demais fatos já pormenorizados no Relatório, e que não foram
contestados pelo acusado, destacamos o seguinte: (i) a participação média da receita relativa ao consórcio na
receita mensal da Companhia foi de 19,7% (valor executado) nos meses de 2007 para os quais existiram
receitas oriundas do consórcio (de janeiro a maio e dezembro); (ii) se considerarmos todos meses de 2007, a
participação das receitas provenientes do consórcio foi de 10,8% (valores executados); (iii) a queda na receita
anual relativa ao consórcio (valores faturados) contribuiu com 26,5% para a queda global das receitas auferidas
pela Companhia em 2007; e (iv) os custos incorridos dos serviços prestados no 1o trimestre de 2007 tiveram
aumento de 27% em comparação com o mesmo período de 2006 em função do reconhecimento dos custos do
consórcio.
5. Os dados acima demonstram, a meu ver, a materialidade das operações do consórcio para a Companhia e,
5/8

portanto, entendo que a suspensão de recebimento da receita relativa ao consórcio poderia influir na decisão
dos investidores de negociar com as ações da Companhia.
6. É verdade que a suspensão, em princípio, poderia significar uma perda apenas temporária de recebimento de
receita, ainda mais se considerarmos que não houve determinação de paralisação das obras. Contudo, há que
se reconhecer que existiam, no caso, incertezas quanto ao futuro do contrato que, a meu ver, poderiam
influenciar a decisão dos investidores, tais como (i) o fato de a continuidade das obras decorrer do atraso no
cronograma de execução e do interesse público (e não do reconhecimento da regularidade do contrato pelo
TCU), (ii) o fato de as supostas irregularidades poderem levar a um questionamento sobre a própria legalidade
do contrato (o que, em uma situação extremada, poderia levar ao rompimento do vínculo contratual); e (iii) a
ausência de um prazo incontestável para decisão definitiva sobre o caso pelo TCU.
7. Entendo que não procede o argumento da defesa de que a não divulgação da assinatura do contrato como fato
relevante, à época de sua celebração, descaracterizaria a sua materialidade para a Companhia ou justificaria a
não divulgação da determinação de suspensão dos respectivos pagamentos. A análise sobre um eventual
descumprimento no dever de divulgar no momento da assinatura escapa a este processo e não compromete as
conclusões ora trazidas.
8. Os outros argumentos da defesa são, a meu ver, da mesma forma insuficientes para descaracterizar a
relevância do fato em questão ou para justificar a ausência de sua divulgação. A alegação de que é comum a
falta de pagamentos em obras públicas é, no caso, descabida. Não estamos tratando de um atraso eventual
em pagamentos devidos à Companhia, mas da decisão de suspensão de pagamentos, por suspeitas de
irregularidades, em um contrato cuja materialidade para a Companhia parece clara.
9. Não procede, ainda, o argumento de que a posterior determinação pelo TCU de substituição do Consórcio
Gautama-Beter pela Companhia na construção do aeroporto de Macapá teria descaracterizado a relevância da
suspensão dos pagamentos. O dever de divulgação restou caracterizado no momento da decisão do TCU. Não
se sabia então qual seria o desfecho da questão e era dever do DRI manter o mercado devidamente
informado.
10. Estando o fato configurado como relevante, resta verificar se ocorreu, como alegado pela defesa, a hipótese
excepcional de dispensa do dever de divulgar prevista no art. 6o da Instrução CVM no 358/2002.
11. De acordo com o acusado, o sigilo sobre a decisão do TCU se justificava em razão das denúncias de
participação em negócios ilícitos então sofridas pela Construtora Gautama. A divulgação da sua relação com a
Construtora Gautama poderia gerar conseqüências adversas para a Companhia, especialmente no que se
refere à obtenção de financiamentos.
12. Independentemente da apreciação sobre se as razões aventadas pela defesa poderiam representar ou não
interesse legítimo a justificar a manutenção de sigilo, entendo restar caracterizado, no caso, o dever de
divulgar o fato relevante, já que o fato em questão era público, e não sigiloso.
13. A decisão do TCU que determinou a suspensão dos pagamentos ao Consórcio Gautama-Beter foi publicada no
Diário Oficial da União, Seção I, no dia 05.06.2007. Além disso, tal decisão encontra-se disponível, na íntegra,
na página daquele Tribunal na rede mundial de computadores. Não faz sentido falarmos em direito de
preservar sigilo já que não estamos tratando de informação sigilosa.
14. É importante destacar que não procede a alegação de que a publicidade das decisões do TCU ou a menção,
no ITR, sobre a decisão seriam suficientes para elidir o dever do DRI de divulgar o fato relevante na forma
prevista na regulamentação aplicável. A lei e a regulamentação aplicáveis determinam requisitos próprios para
a divulgação dos fatos relevantes, com o objetivo de assegurar que as informações estejam disponíveis ao
mercado como um todo, de forma simples e direta. É dever dos administradores da companhia tornar tais fatos
acessíveis ao mercado, não sendo cabível a imposição de ônus aos investidores de investigar fatos
relacionados à companhia3 Deve-se ressaltar, ainda, que, como destacado pela acusação, a divulgação das
informações no ITR, além de intempestiva, estava incompleta.
15. Por fim, gostaria de observar que, ao contrário do que sugere a defesa, as motivações dos membros do
Conselho Fiscal para terem realizado a reclamação que deu origem a este processo parecem-me irrelevantes
para as conclusões ora apresentadas. Creio que, ao apresentarem a reclamação a esta autarquia, cumpriram
estritamente o disposto no §2o do art. 3o da Instrução CVM no 358/2002. Observo, ainda, que as denúncias
feitas pelos reclamantes e pelo acusado, que escapam ao objeto desse processo estão sendo apuradas em
separado.
6/8

16. Tendo em vista o exposto acima, entendo restar caracterizado o descumprimento, pelo Sr. Hélcio Machado de
Lima, do disposto no § 4o do art. 157 da Lei no 6.404/1976 e no art. 3o da Instrução CVM no 358/2002, o que
configura infração grave nos termos do art. 18 daquela Instrução, ao não divulgar fato relevante consistente na
decisão proferida pelo TCU, em 30.05.2007, de suspensão total dos pagamentos pela Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeronáutica - INFRAERO ao Consócio Gautama-Beter.
17. Considerando que já havia a veiculação pública da informação e a baixa dispersão acionária da Companhia,
voto pela aplicação ao acusado da penalidade de advertência.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2009
Eliseu Martins
Diretor-relator
---------------
1O prazo para apresentação da defesa, após a prorrogação solicitada pelo acusado e concedida pela autarquia, expirou em 29.10.2008. O acusado
apresentou suas razões apenas em 30.01.2009.
2Conforme votos do ex-Diretor Pedro Oliva Marcilio de Souza no Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2006/5928, julgado em 17.04.2007, e no Processo Administrativo Sancionador
CVM TA no RJ2007/1079, julgado em 10.07.2007 "[f]ato relevante é o fato que tem o poder de alterar uma decisão de investimento de um investidor racional. A relevância de um fato não é
afetada mesmo que, após sua divulgação, constate-se que não houve mudança na cotação das ações ou no volume negociado. O que importa é que o fato tenha força suficiente para alterar a
decisão de investimento, independentemente de essa alteração vir a ocorrer (...)".
3Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2004/6238, julgado em 05.10.2005.

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2008/6023 realizada no dia 20 de maio de 2009.
Eu acompanho o voto do diretor-relator.

Eli Loria
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Otávio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/6023 realizada no dia 20 de maio de 2009.

Eu acompanho o voto do relator.

Otávio Yazbek
DIRETOR

Declaração de voto do presidente da sessão, Diretor Marcos Barbosa Pinto, na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/6023 realizada no dia 20 de maio de 2009.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, aplicou a pena de advertência ao senhor Hélcio Machado de Lima, diretor de
relações com investidores da Construtora Beter S/A à época dos fatos e encerro a sessão, informando que o acusado
punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Marcos Barbosa Pinto
Presidente da Sessão de Julgamento
7/8

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2008/6023
Acusado: Hélcio Machado de Lima
Ementa: Não divulgação de fato relevante – advertência.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado, o senhor Hélcio Machado
de Lima, diretor de relações com investidores da Construtora Beter à época dos fatos, a penalidade de advertência,
pelo descumprimento do disposto no § 4o do art. 157 da Lei no 6.404/76 e no art. 3o da Instrução CVM no 358/02, o
que configura infração grave nos termos do art.18 daquela Instrução, ao não divulgar fato relevante consistente na
decisão proferida pelo TCU, em 30.05.07, de suspensão total dos pagamentos pela Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeronáutica – INFRAERO ao Consórcio Guatama-Beter.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/08.
O acusado, senhor Hélcio Machado de Lima, sustentou sua própria defesa oral, subsidiado pelo senhor Alberto José
Aulicino Neto, diretor-presidente da Construtora Beter S/A.
Presente o procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eliseu Martins, relator, Eli Loria, Otávio Yazbek e Marcos Barbosa Pinto, que
presidiu a sessão.
Ausente a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2009.

Eliseu Martins
Diretor-Relator
Marcos Barbosa Pinto
Presidente da Sessão de Julgamento

8/8